Tribunal: TJPA
Processo: 0800601-06.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800601-06.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DANIEL GUSMAO RODRIGUES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO
A QUO
. TRANSFERÊNCIA A ESTABELECIMENTO PRISIONAL PARA FLORIANÓPOLIS/SC. NÃO ENFRENTADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE REEDUCANDO DE OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. PEDIDO PARA CUMPRIMENTO DE PENA PRÓXIMO A FAMÍLIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1. A ausência de exame da matéria pertinente ao pleito de progressão de regime, assim como a pretendida transferência de estabelecimento prisional, inviabiliza a análise por este e. Tribunal, sob pena de supressão de instância;

2. A transferência do local de cumprimento da pena imposta para localidade que favoreça a convivência familiar do reeducando não constitui direito líquido e certo, de modo que sua concessão fica adstrita aos critérios de conveniência e oportunidade da administração penitenciária;

3. Agravo conhecido em parte e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por DANIEL GUSMÃO RODRIGUES, através da i. advogada, Dra. HEVILA MEYER DA SILVA, irresignado com a resp. decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de transferência do feito à Comarca de Jaraguá do Sul/SC, porém determinou a realização de exame criminológico, a fim de possibilitar a análise da progressão de regime em favor do apenado.

Nas razões recursais, Id. 12412097, a defesa do sustenta que o reeducando apresenta os requisitos subjetivos para que seja beneficiado com a progressão de regime, tendo em vista que não ostenta nenhuma falta grave.

Ademais, pugna pela manutenção do apenado no estado de Santa Catarina, bem como a transferência para Casa Penal em Florianópolis/SC, em razão da proximidade ao seio familiar.

Ao final, requer
ipsis litteris
:

“Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja determinada a progressão de regime para o regime semiaberto, como medida de direito, em tempo inferior do que 09/04/2023, bem como seja levada em consideração a remição por trabalho e ainda o cálculo apresentada pela defesa em prazo não superior a 18/02/2023, atestado de dias trabalhados e de remição por leitura.

Ressalta-se que ante ao bom comportamento do Agravante, diante da remição por trabalho e estudo, a data base retroagirá para o mês de dezembro de 2022.

Ex positis
Excelência, requer a zelosa defesa humildemente que seja mantido o cumprimento de pena do Reeducando no Estado de Santa Catarina, bem como a sua transferência para um dos presídios da Grande Florianópolis, por vínculo familiar, como medida de justiça.

Requer seja o Agravante intimado pessoalmente por oficial de justiça do presente recurso e de seu acórdão.” <sic>

Nas contrarrazões, o Ministério Público, em preliminar, defende o não conhecimento do recurso e, no mérito o seu provimento, Id. 12412100.

Em juízo de retratação, o magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, Id. 12412102.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento, Id. 12850106.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte do recurso. Porém, enfatizo, que não assiste razão ao agravante, conforme passo a demonstrar.

Pois bem.

Inicialmente, destaca-se que a progressão ao regime semiaberto, em razão da presença do requisito subjetivo para o alcance do benefício não pode ser analisada por esta e. Corte, sob pena de supressão de instância.

Em consulta
ao sistema SEEU - Processo em Execução n°
8001866-18.2021.8.24.0036
, constatou-se que a pretensão do apenado encontra-se pendente de análise pelo Juízo
a quo
, conforme colacionado, naquilo que interessa do
decisum
, o seguinte,
verbis
:

“
(...).

Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, totalizando a pena de 28 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico.

(omissis)

Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticados, principalmente, o
“modus operandi
” pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no
quantum
da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social.

Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo.

Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.

Assim, DETERMINO que seja o(a) apenado(a) submetido a EXAME CRIMINOLÓGICO a fim de apurar seus aspectos subjetivos e se tem condições de retornar ao convívio social devendo ser realizado no prazo de 30 dias pela Comissão Técnica de Classificação do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, ex vi do art. 98, da LEP, c/c arts. 8º e 196, §2º da LEP e art. 34, do Código Penal (...).” <sic
>

Dessa forma, estando evidenciado que o pleito ainda não foi enfrentado pelo Juízo de Execução, configura-se inadmissível supressão de instância o seu exame por esta e. Corte.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE MORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. SUPERVENIENTE EXAME PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A via eleita revela-se inadequada para insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede seu formal conhecimento.

2. O pleito de progressão de regime não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, o que evidencia a impossibilidade de conhecimento da impetração por este Sodalício, sob pena de supressão de instância. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 756.018/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

Quanto ao pleito de transferência de estabelecimento prisional para a localidade mais próxima de seus familiares, também não merece conhecimento, tendo em vista que não foi pleiteado no juízo
a quo
sobre a possibilidade de transferência do apenado para estabelecimento próximo onde reside sua família, tão pouco a prévia busca da existência de vagas na casa penal almejada, qual seja, Florianópolis/SC.

Desta forma, tal enfrentamento, caracterizaria a indevida supressão de instância.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. CRIME TRIBUTÁRIO. REINCIDÊNCIA. QUESTÃO APRECIADA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. SUBMISSÃO A REGIME DIVERSO DO FIXADO NO TÍTULO CONDENATÓRIO. TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME SEMIABERTO CONCRETIZADA. PERDA DE OBJETO. SUPERLOTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PETIÇÕES AVULSAS. PEDIDOS INDEFERIDOS.

(...).

3.
Segundo petições avulsas protocolizadas pela defesa, verifica-se que o agravante já foi transferido para estabelecimento penal adequado ao regime semiaberto, o que impõe o reconhecimento da perda de objeto do pedido, no ponto. A questão referente à superlotação ou inadequação do centro prisional deve ser submetida ao MM. Juiz da Execução Penal ou ao Tribunal
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Agravo Regimental desprovido. Pedidos em petições avulsas indeferidos.

(AgRg no HC n. 432.390/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018.)

Acerca da pretensão em permanecer em estabelecimento prisional no Estado de Santa Catarina, sob o argumento de ter fixado residência naquela localidade, onde tem família constituída e, antes mesmo de estar cumprindo a pena, já estava inserido e reabilitado na sociedade, sem razão, entretanto.

Sobre a alegação de ser conveniente a sua permanência em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, urge esclarecer, que a fixação da competência para a execução da pena, o juízo
a quo
, na Id. 12850109, elucidou que foi tendo autorizado a manutenção temporária do apenado em custódia naquele local apenas enquanto não é disponibilizada vaga nesta Região Metropolitana de Belém para o seu recambiamento, conforme demonstrado abaixo,
verbis
:

“Os autos vieram conclusos com nova petição da defesa solicitando a transferência destes autos para a Comarca de Jaraguá do Sul/SC, onde o apenado atualmente cumpre pena e já reside há mais de 10 anos com sua esposa e filhos menores de idade.

Ocorre que, tendo sido suscitado por este Juízo o conflito negativo de competência, os autos foram remetidos para o C. Superior Tribunal de Justiça que, ao decidir o conflito de competência nº 187629 - PA (SEQ. 74.1), fixou a competência deste Juízo para execução da pena imposta ao apenado, haja vista que o mesmo se encontra em custódia no Estado de Santa Catarina tão somente em razão do mandado de prisão expedido pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci.

Ademais, a Corte Superior, ao apreciar o conflito suscitado por este Juízo, entendeu que o fato do apenado desejar cumprir pena na Comarca de Jaraguá do Sul/SC não constitui fator suficiente para autorizar a transferência de cumprimento e pena quando o Juízo da Comarca de Jaraguá do Sul/SC já declarou-se incompetente, tendo autorizado a manutenção temporária do apenado em custódia naquele local apenas enquanto não é disponibilizada vaga nesta Região Metropolitana de Belém para recambiamento, tudo conforme já explicitado na decisão seq. 11.1 (...).” <sic
>

O artigo 103, da Lei de Execução Penal dispõe:
“
Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.”

Nessa conjuntura, considerando que a segregação do apenado no Estado de Santa Catarina somente aguarda a disponibilização de vagas na Casa Penal localizada na Região Metropolitana de Belém/PA, a permanência do agravante na Comarca de Jaraguá do Sul/SC deverá seguir a conveniência e discricionariedade da administração penitenciária, não sendo direito absoluto ao que dispõe no art. 103, da Lei de Execução Penal.

Por tais razões, correta a decisão que determinou a expedição de ofício, à SEAP sobre a disponibilidade de vagas em unidade prisional na Região Metropolitana de Belém/PA.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PERMANENCIA DO APENADO EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. SUPERLOTAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO NÃO ABSOLUTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Assente que a defesa deve trazer alegações capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O entendimento das instâncias ordinárias está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, consolidada no sentido de que a transferência ou permanência do preso em estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é direito absoluto do reeducando, nada obstante o que consta do art. 226 da Constituição Federal, facultando-se a transferência para local de residência do sentenciado ou de seus familiares tão somente se constatada a existência de vagas, mediante prévia autorização.

III - O pedido de transferência do apenado poderá ser indeferido, por conveniência da administração da Justiça, desde que por decisão fundamentada. Observo, portanto, que o v. acórdão impugnado não se encontra desprovido de fundamentação, porquanto apresentou elementos idôneos, pois "se assentou na indisponibilidade de vagas e superlotação do sistema prisional, ausência de direito subjetivo do sentenciado e da responsabilidade do Juízo processante, motivos esses que justificam a não admissão do Agravante em estabelecimento prisional do Distrito Federal." (fl. 81) Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 598.008/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

À vista do exposto, conheço do Agravo em Execução Penal, em parte, e nego-lhe provimento quanto ao pleito de permanência no Estabelecimento Prisional de Jaraguá do Sul/SC, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 25/04/2023